Tribunal: TJDFT
Processo: 0004428-46.2016.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO DO IMÓVEL. RECUSA INDEVIDA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.418 do Código Civil, "o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel."
2. Comprovado o pagamento integral do preço do imóvel e havendo injustificada negativa de os sucessores do falecido vendedor em conceder a outorga da escritura definitiva de compra e venda, faz-se imperiosa a adjudicação compulsória do imóvel em favor do comprador.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.